Tribunal: TJDFT
Processo: 0724204-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO. CRITÉRIOS. RESOLUÇÃO 140/15 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. 5 (CINCO) SALÁRIOS-MÍNIMOS HIPOSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA.
1. Com intuito de preservar a isonomia, entendo por suficiente os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015, que disciplina, como critério objetivo de hipossuficiência, o recebimento de renda mensal bruta de até 05 salários-mínimos.
2. No caso, conforme consta nos autos a agravante recebe remuneração bruta no importe de R$ 10.476,84 (dez mil, quatrocentos e setenta e seis reais, e oitenta e quatro centavos). Após descontos obrigatórios (1.077,85 – INSS; R$ 1.165,12 - IR) a renda líquida perfaz a quantia de R$ 8.233,87 (oito mil, duzentos e trinta e três reais, oitenta e sete centavos).
3. Sendo assim, a renda do agravante supera o limite de 05 (cinco) salários-mínimos, indicando que ele faz jus ao benefício pleiteado.
4. Recurso conhecido e não provido.